Tribunal: TJMT
Processo: 1037178-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037178-30.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DAVI MIRANDA RODRIGUES - CPF: 049.187.171-60 (EMBARGANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão ou contradição no julgado quando o julgador se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVI MIRANDA RODRIGUES, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou,no id. 44890951.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Em sua exordial, narrou a parte autora, ora apelada, que foi vítima de acidente de transito tipo queda de moto, o que lhe causou fratura lesão no membro superior direito, conforme Boletim de Ocorrência e Prontuário Médico, anexo, fazendo jus ao recebimento do pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre.

Compulsando os autos, verifico que
o acidente ocorreu no dia 26.06.2018
e o Boletim de Ocorrência (id. 38927477) fora lavrado em 01.10.2018 pela própria parte apelada. Não obstante a isto, o prontuário de atendimento médico (id. 38927477), o profissional médico que prestou o atendimento (Dr. Manoel Deschamps, CRM no 1823) não fez qualquer menção que os ferimentos sofridos pela recorrida advieram de acidente automobilístico.

O artigo 5o,
caput
, da Lei 6.194/74, dispõe que o pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente

e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa. Vejamos o referido dispositivo legal,
verbis
:

Art. 5o. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Como visto, no prontuário médico firmado, não foi possível constatar o nexo de causalidade da lesão apresentada pela autora (
queda + lesão no braço)
, com o acidente sofrido.

Não há nenhum indício nos autos, além da afirmativa da parte apelada, de que a lesão sofrida decorreu da queda de moto.

Assim sendo, não há como acolher a pretensão autoral, uma vez que não há nos autos prova conclusiva de que a invalidez alegada é decorrente de acidente de trânsito e, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMUNICADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO EVIDENCIADO -
LAUDO PERICIAL ATESTA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADO COM O MÉRITO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a ausência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.
Ausente prova do sinistro, conforme preceitua o artigo 5o da Lei no 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe, em razão de faltar nexo de causalidade à espécie
.
(Ap 18404/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECONHECIMENTO DA LESÃO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NA SENTENÇA –
LAUDO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO DO ACIDENTE COM A DEBILIDADE SOFRIDA – DIVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO AUTOR NO ATENDIMENTO MÉDICO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PERÍCIA JUDICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1- Em que pese a afirmação de que teria lesionado a mão direita quando do acidente, é fato que apenas informou lesão nesta parte do corpo quando da realização da perícia judicial, pois, em outras duas oportunidades, apenas relatou fraturas no dedo da mão esquerda, clavícula esquerda, clavícula direita e punho direito, o que demonstra divergência dos relatos prestados. 2
- O autor não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja o nexo causal, necessário para o percebimento do seguro obrigatório, diante da não constatação de que a lesão permanente que o acomete se originou do dito acidente sofrido, de maneira que indevida a indenização securitária pleiteada
.
(Ap 5101/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE – QUEDA DE CICLISTA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
LAUDO MÉDICO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO NOVO CPC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
A indenização securitária é cabível na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso.
O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74.
O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do Novo CPC.
(Ap 123939/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

Desse modo, a falta de provas concretas de que a invalidez da parte autora decorreu de acidente automobilístico, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, a teor do art. 373, I, do CPC.

Assim, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020